Tribunal: STF
Processo: ARE 1569529
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339/RG. LEIS N. 12.933/2013 E 10.741/2003. SETOR PRIVADO. CUSTEIO DA MEIA-ENTRADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO ESTADO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão mediante a qual, embora provido o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, acabou desprovido o extraordinário ante a harmonia da ótica adotada no acórdão recorrido com a jurisprudência do STF.



    2. Diz haver sido violado o art. 93, IX, da CF/1988 por não ter o pronunciamento a quo analisado, aprofundada e pormenorizadamente, teses conducentes à procedência do pedido. Alega, no mérito, infringência a preceitos constitucionais em decorrência da imposição a entidade privada, sem contrapartida do Estado, do dever de custeio da política de meia-entrada prevista nas Leis n. 10.741/2003 e 12.933/2013.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se está configurada, no acórdão de origem, violação do art. 93, IX, da CF/1988; e (ii) saber se o Estado deve indenizar entidade empresarial pelos incorridos com a instituição da meia-entrada pelas Leis n. 12.933/2013 e 10.471/2003.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Observado pelo Tribunal de origem o dever de fundamentação das decisões judiciais, não há falar em contrariedade ao art. 93, IX, da CF/1988 (AI 791.292 QO-RG).



    5. O STF consolidou entendimento no sentido da ausência de direito à indenização em razão dos custos havidos por entidade privada ante disponibilização da meia-entrada na forma das Leis n. 12.933/2013 e 10.471/2003.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.